Tribunal: TJDFT
Processo: 0753441-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753441-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELLA ROCHA MARCELLO EMBARGADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de erro material na Decisão recorrida, a qual não reconheceu a realização do pagamento do preparo recursal no prazo concedido, ainda que não em dobro. Razão não lhe assiste. Conforme consta no art. 1.007 do Código de Processo Civil, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4° daquele dispositivo permite a regularização do recolhimento do preparo recursal, sendo a parte intimada a recolhê-lo em dobro. Entretanto, conforme estabelece o §5°, “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Na espécie, a recorrente não realizou a comprovação do recolhimento do preparo recursal, tendo sido intimada para realizá-lo em dobro. Durante o prazo concedido, foi realizado o recolhimento do preparo simples, o qual não cumpre a determinação judicial. Apesar da alegação da parte, vislumbra-se a existência de insatisfação com a conclusão obtida, a qual deve ser objeto de recurso próprio. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. Preclusa, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator